Tribunal: TJDFT
Processo: 0007690-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007690-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64425962 o exequente informou ciência sobre o comunicado COORPRE de IDs: 63941553 e 63941554 e requereu a extinção da execução, ante a comprovação de pagamento em relação ao precatório no 0721477-66.2023.8.07.0000, em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Em consulta aos autos do citado precatório, verifica-se que o crédito referente à TEREZINHA DE JESUS XIMENES FEIJAO também foram adimplidos. Diante do noticiado, julgo extinta a execução em relação à TEREZINHA DE JESUS XIMENES FEIJAO e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 7 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR